Tribunal: TJES
Processo: 5000481-91.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000481-91.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: JULIANA QUEIROZ CASAGRANDE
INTERESSADO: KEREN HAPUCK NEVES SEIBEL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA DO PROTESTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Em apertada síntese, narra a autora/recorrida ter sido cliente da requerida na compra de peças de ouro, prata e folheados, adquirindo produtos que resultaram em uma dívida em favor da requerida. Como resultado, a requerida ajuizou ação de cobrança que tramitou neste juizado especial sob o nº 0001817-55.2018.8.08.0007 em face da autora havendo acordo homologado na data de 22/02/2019, sendo informado nos autos, pela própria requerida, o pagamento integral do débito em 08/03/2019. Todavia o nome da requerente foi inserido nos registros do SPC e SERASA como inadimplente pelo mencionado débito, bem como as dívidas protestadas no cartório de protestos de Baixo Guandu/ES, assim permanecendo até a data do ajuizamento da presente demanda, razão pela qual postulou a condenação da requerida à obrigação de dar baixa no protesto e de pagar indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (Id. 1061828), requer seja negado provimento ao recurso e mantida a r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (Id. 1061816), a requerida/recorrente alega não houve prática de ato ilícito que pudesse caracterizar o dano alegado pela autora, tendo em vista ter sido procedida a negativação de forma legítima. Alega que a responsabilidade pela baixa do protesto recai sobre o devedor, razão pela qual não merecem prosperar os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 10611811) dispôs da seguinte forma:

“ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos, bem como para DECLARAR ilícita a manutenção da inscrição do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito, que, caso ainda esteja ativa, deverá ser cancelada, no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado desta sentença.

Outrossim, DECLARO ilícita a manutenção dos protestos de títulos havidos e DETERMINO à requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, entregue à autora ou à sua advogada a carta de anuência em via original e com reconhecimento de firma da assinatura da credora, a fim de que a devedora dê baixa nos protestos havidos, às suas expensas.

Em caso de descumprimento de qualquer das medidas ora deferidas, FIXO multa diária em R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência (Id. 1061816).

Compulsando os autos, entendo pela reforma da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Verifico que a dívida que ocasionou o protesto e a sua quitação em momento posterior são fatos incontroversos, de forma que a questão a ser analisada refere-se tão somente à responsabilidade pela baixa do protesto junto ao cartório.

Assim, no que tange à responsabilidade pela baixa do protesto junto ao cartório, entendo que tal ato compete ao devedor, inclusive no tocante às diligências para obtenção da carta de anuência, sendo tal entendimento o que prevalece nos Tribunais. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível inovação recursal. Precedentes. 2.
A responsabilidade pela baixa do protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em obrigação não cumprida pela instituição financeira.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1383686 MT 2011/0007591-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013)

RECURSO INOMINADO. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM EFETUAR A BAIXA DO PROTESTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELO CONSUMIDOR E DE EVENTUAL NEGATIVA OU INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEMAIS, PROVA DO ENVIO DA CARTA DE

ANUÊNCIA PELOS CORREIOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
É incumbência do devedor adotar as providências necessárias à baixa perante o tabelionato, inclusive diligenciar a obtenção da carta de anuência.
O instituto da inversão do ônus da prova ou a facilitação da defesa dos direitos pelo consumidor não excluem o encargo da comprovação mínima dos fatos constitutivos sustentados em juízo, ou seja, de que diligenciou na obtenção da carta de anuência e a eventual negativa/inércia da instituição financeira. (TJ-SC - RI: 03022432320188240015 Canoinhas 0302243-23.2018.8.24.0015, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Turma Recursal)

Destaco que a narrativa da recorrida/autora em sede de contrarrazões leva ao entendimento de que a autora/recorrida entende ser da recorrente/requerida a obrigação de dar baixa do protesto, o que por certo não encontra respaldo legal, tendo em vista o que dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97,
in verbis
:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Nesse contexto, não basta que a recorrida apenas alegue ter entrado em contato com a recorrente “solicitando que a requerida limpasse seu nome”. Ademais, conforme relatado pela própria autora, a recorrente havia declarado a inexistência de dívida nos autos do processo nº 0001817-55.2018.8.08.0007, de forma que tal declaração poderia ter sido apresentada ao cartório pela autora, principal interessada, para que fosse dado baixa do protesto.

Assim, o que se percebe é que, além de ter se tornado inadimplente, a recorrida pretende atribuir à recorrente responsabilidade que na verdade lhe pertence.

Ora, se houve qualquer infortúnio decorrente do protesto, é evidente que a única causadora é a própria autora, que primeiro deu causa à negativação e posteriormente permaneceu inerte quanto ao cancelamento do registro do protesto.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo, exigir da parte requerida a prova de fato negativo é impor-lhe a prova diabólica, não sendo razoável exigir que a recorrente prove que a autora não solicitou a carta de anuência e permaneceu inerte em relação à baixa do protesto. Em suma, não estando comprovado o pressuposto lógico, é imperativo a improcedência da ação.

Assim, considerando que não há nos autos sequer indícios de que a recorrente tenha atuado de forma a ocasionar dano moral à recorrida, e considerando ainda que não recai sobre a recorrente a obrigação de solicitar o cancelamento do registro do protesto, entendo que merece reforma a r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.